Tribunal: TJES
Processo: 5000173-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
MONICA NUNES DE OLIVEIRA
AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A): DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - POUPANÇA - PENHORABILIDADE - IMPENHORABILIDADE - POSSIBILIDADE - VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ - GASTOS DIÁRIOS NA POUPANÇA - DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA.

1. Os gastos diários com saques, transferências, utilização de débito, pix dentre outras modalidades de transações financeiras com a poupança, desnatura sua natureza de poupança que precipuamente possui a finalidade de guardar valores, poupar, como o próprio nome remete a sua inicial finalidade.

2. Sendo de conhecimento da devedora ter um débito executado pelo banco em decorrência do não pagamento do automóvel adquirido e ao mesmo tempo tendo valores na poupança que usa diariamente, não como poupança, mas com finalidade corrente, de menos para pagar a dívida com seu credor aqui exequente ao menos em parte, resta autorizada a penhorabilidade do numerário constante na conta poupança para fins de execução e pagamento da dívida executada, ainda que tal valor não atinja o teto legal dos 40 salários mínimos.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5000173-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
MONICA NUNES DE OLIVEIRA
AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE:
MARIA VIANNA MADUREIRA - ES10112
Advogado do(a) AGRAVADO:
CARLA PASSOS MELHADO - SP187329-A

VOTO

Nos termos em que brevemente relatado, t
rata-se de a
gravo de i
nstrumento,
com pedido de
tutela
antecipada
,
interposto p
or
MÔNICA NUNES DE OLIVEIRA
,
pretendendo
a reforma da decisão objurgada
, que, nos autos d
e
nº
5024004-76.2022.8.08.0024
,
afastou o pleito de reconhecimento da prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, os quais alegava serem decorrentes de poupança, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos).

Em suas razões (id. 4022756), a agravante alega, que operou-se a prescrição intercorrente nos autos da ação de execução de título extrajudicial, na medida em que o processo foi suspenso e ficou sem a realização de atos executórios ou diligências da parte exequente por tempo superior ao prazo prescricional, que defende seja trienal e não quinquenal como aplicado pelo juízo

a quo.

Defende, ainda, serem os valores que sofreram constrição impenhoráveis, pois trata-se de depósito em conta poupança, inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do Art.

833, X, do CPC.

Nesses termos,
pugna, agora no mérito, pela reforma da decisão
, a fim de “
obstaculizar o levantamento dos valores bloqueados até que seja proferida a decisão final do recurso, liberando-o para si, tendo em vista ser decorrente de sua poupança".

Como destacado no relatório, restou deferida a atribuição do efeito suspensivo por cautela, de modo que qualquer das partes não pudesse tocar no valor penhorado pelo d. Juízo de primeiro grau, até que dúvidas não restassem para o julgamento do presente instrumento recursal.

Nos caso dos autos, é notória a verificação das afirmações da d. magistrada de que a "conta poupança" que se alega ser "poupança para fins de poupar" e, por isso impenhorável, é objeto de intensa movimentação financeira, como podemos constatar no documento nº 4022768, constante nestes autos, que consta de um extrato bancário, juntado por determinação do d. juízo primevo, de movimentação financeira diária, inclusive, até mesmo, de mais de uma dezena de movimentações realizada, nos mais diversos valores num mesmo dia, girando de pequenas montas do importe de R$ 18,00 (dezoito reais) até o envio de PIX no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), descaracterizando, assim, a qualidade de poupança.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS.
QUANTIA INFERIOR A 40
SALÁRIOS
MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. EQUILÍBRIO ENTRE INTERESSES E DIREITOS DO CREDOR E DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Interpretação extensiva consiste na ampliação da literalidade do texto, atribuindo-lhe sentido coincidente com as finalidades da norma e o contexto em que inserida. Não se confunde com interpretação contra legem.
2. O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40
salários
mínimos depositados em caderneta de
poupança.
Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40
salários
mínimos em qualquer tipo de aplicação: não há razão lógica ou jurídica para que a proteção se limite a determinado tipo de investimento, em detrimento de outro.
3. A mitigação da impenhorabilidade das reservas financeiras inferiores a 40
salários
mínimos ocorre nas hipóteses de má-fé ou fraude, o que não se caracteriza pela
movimentação
atípica, por si só. Precedentes.
4. O art. 833, X, CPC busca preservar o necessário equilíbrio entre direito do credor à satisfação do crédito e direito do devedor à subsistência.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.989.782/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS.

QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE
DE DESBLOQUEIO DE OFÍCIO.
1. A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40
salários
-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário" (AREsp 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16.8.2022).
2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.209.505/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 4/4/2023)

No caso vertente, sabendo a recorrente ser devedora do banco recorrido e tendo saldo em conta que diariamente utilizava de maneira aleatória de diversas maneiras, em cartão de débito, PIX, saques etc, persistindo em não efetuar o pagamento do bem devido, resta pois, o d. Juízo autorizado a proceder a penhora e expropriação do valor acumulado, mesmo que em quantia inferior a quarenta salários mínimos, em "conta poupança", já que constatada sua descaracterização.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a r. decisão recorrida que procedeu a penhora do valor constante na caderneta de poupança da recorrente, caindo, portando a liminar anteriormente concedida para que se prossiga a demanda em primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)